Tribunal: TJSP
Processo: 2070575-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Manutenção da prisão do paciente fundamentada. Constrição lastreada nos preceitos legais atinentes à espécie. Liberdade provisória. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Excesso de prazo não configurado. Instrução encerrada. Súmula no 52 do STJ. Ordem denegada.